Tribunal: TJMT
Processo: 0007434-33.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007434-33.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO LEAL DA SILVA - CPF: 062.637.161-93 (APELANTE), CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.413.701-88 (APELANTE), PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO - CPF: 037.910.631-03 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ROSILDA MATOS DA SILVA - CPF: 103.955.801-10 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO TIMOTEO DA SILVA - CPF: 073.907.501-20 (VÍTIMA), GEYSA MATOS SILVA AGUIAR DE JESUS - CPF: 959.549.101-20 (VÍTIMA), CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.413.701-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado e associação criminosa. Prejudicial de prescrição da associação criminosa. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Insuficiência probatória. redimensionamento das penas. Recursos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que os apelantes por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo] em concurso formal [três vítimas] e associação criminosa, em concurso material, a 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O primeiro apelante visa a anulação do reconhecimento pessoal e absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a redução das penas, modificação do “
regime inicial de cumprimento de pena ao mais brando e adequado
”, com “
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
”.

O segundo apelante visa a diminuição das penas.

II. Questão em discussão

Há seis questões: (1)
nulidade do reconhecimento pessoal, por ter sido “
realizado em desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal
”; (2) insuficiência probatória para a condenação do primeiro apelante pelo roubo majorado; (3) a pena-base teria sido exasperada sem fundamentação inidônea; (4) “
a mera presença de vítimas idosas no contexto do crime não é suficiente para justificar a aplicação da agravante
”; (5) “
não há nos autos prova pericial que comprove o uso efetivo de arma de fogo durante o crime
”; (6) inexistiria “
fundamentação específica para justificar o aumento da pena em razão do concurso formal
”.

III. Razões de decidir

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre lapso superior ao prazo legal de prescrição da pena aplicada, conforme arts. 109, V, 110, § 1o, e 119 do Código Penal.

2. A “
alegação de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não se admitindo a chamada ‘nulidade de algibeira’, estrategicamente guardada para momento posterior
”.

3. “
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
” (Tema 1258).

4. Se as “
provas obtidas por fontes independentes são capazes de atestar a autoria criminosa
”, não se identifica a nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP.

5. Os elementos probatórios [relato da vítima, declaração do Delegado de Polícia e confissões dos apelantes] mostram-se suficientes para embasar a condenação pelo roubo. Isso porque, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória diferenciada
”, desde que amparada por outras provas produzidas durante a instrução processual.

6. A premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, visto que o “
planejamento das ações demonstra o maior desvalor dessa circunstância
”.

7. A incidência de três causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de duas delas [concurso de pessoas e restrição de liberdade], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável.

8. A “
atribuição de maior rigor penal à vetorial consequências do crimes
” se afigura “
acompanhada de elementos concretos que permitem concluir pela efetiva formação de traumas emocionais indeléveis, capazes de acarretar abalo no cotidiano e no estado psicológico da vítima
”.

9. O c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

10. A “
agravante do art. 61, II, h, do Código Penal é de natureza objetiva e independe do conhecimento do agente sobre a idade da vítima, sendo a vulnerabilidade do idoso presumida
”.

11. Se a confissão espontânea “
foi devidamente reconhecida e considerada na sentença
”, deve ser compensada com a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal.

12. A “
incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
”.

13. “
Havendo a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático
”, deve ser aplicado “
o disposto no artigo 70, do Código Penal
”.

14. Diante do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [três vítimas], mantém-se o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença, por ser mais favorável do que a fração de 1/5 (um quinto), cabível em casos relativos à prática de três crimes, nos termos do Enunciado Criminal 35 do TJMT.

15. A
pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

16. “
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso, pois a pena é superior a quatro anos e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, descumprindo os requisitos necessários previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal
”.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos em parte para:

1) declarar extinta a punibilidade do primeiro apelante por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto à associação criminosa;

2) prover parcialmente o apelo do primeiro apelante para readequar as penas a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

3) prover o recurso do segundo apelante para readequar as penas a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa incide quando o prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença excede o limite legal previsto para a pena aplicada.

2. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão.

3. A confissão judicial do réu, corroborada por declarações da vítima e outras provas colhidas em juízo, é suficiente para sustentar a condenação.

4. A majorante do uso de arma de fogo pode ser aplicada com base na palavra da vítima, sendo prescindível sua apreensão ou perícia.

5. A aplicação de majorantes e agravantes deve observar critérios objetivos e ser compensada com atenuantes, conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 61, II, “h”; 65, I e III, “d”; 70; 109, V; 110, § 1o; 119; 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I; 288; 33, §2o, “a”; 44, I; CPP, arts. 226, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1953602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11.06.2025 (Tema Repetitivo 1258); STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023; STJ, AgRg no REsp 2.097.042/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.814.988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.12.2019; STJ, REsp 2.089.041/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 25.02.2025; STJ, HC 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.696.089/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, HC 525.851/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.076.555/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.12.2022; STJ, HC 405.470/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.09.2017; STJ, AgRg no REsp 2.057.402/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. do TJRS), Quinta Turma, julgado em 24.06.2025; TJMT, Ap 1027238-48.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.07.2025; TJMT, Ap 0046741-28.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.04.2024; TJMT, Ap 0013460-57.2014.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25.07.2023; TJMT, Ap 1003085-62.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 08.07.2025;
TJMT, AP no 1014311-82.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 3.9.2024;
TJMT, Enunciados Criminais nos 32, 35 e 49; TJDFT, RESE 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, julgado em 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007434-33.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO

GUSTAVO LEAL DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO e GUSTAVO LEAL DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0007434-33.2020.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo] em concurso formal [três vítimas] e associação criminosa, em concurso material, a 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, na forma do art. 70, c/c art. 288 e art. 69, todo do CP - (ID 227271732).

PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO suscita a nulidade do reconhecimento pessoal por ter sido “
realizado em desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal
”. No mérito, aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pena-base teria sido exasperada sem fundamentação inidônea; 3) “
a mera presença de vítimas idosas no contexto do crime não é suficiente para justificar a aplicação da agravante
”; 3) “
não há nos autos prova pericial que comprove o uso efetivo de arma de fogo durante o crime
”; 4) inexiste “
fundamentação específica para justificar o aumento da pena em razão do concurso formal
”.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, sejam reduzidas as penas, “
modificado o regime inicial de cumprimento de pena ao mais brando e adequado
”, com “
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
” (ID 284567352).

GUSTAVO LEAL DA SILVA sustenta que a reprimenda basilar “
foi fixada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, sem que houvesse qualquer razão que justificasse um incremento tão exacerbado
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona o “
art. 93, IX da CF
” e os “
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena
” (ID 262277369).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 262277372/ ID 291770373).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da associação criminosa e opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO (ART.157, § 2o, INCISOS II E V, §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.288, DO CÓDIGO PENAL). (1) PRELIMINAR DA PGJ: PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PENA APLICADA DE 02 ANOS AOS APELANTES, FULMINADAS PELO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL SUPERIOR A 4 ANOS. (2) PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU PHILIPPE DE RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA A PARTIR DO EXAME DE PROVAS E EVIDÊNCIAS INDEPENDENTES QUE NÃO GUARDEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ATO SUPOSTAMENTE VICIADO DE RECONHECIMENTO (TEMA REPETITIVO 1258/STJ). NO MÉRITO: (3) PEDIDO ABSOLUTÓRIO PELA ANEMIA PROBATÓRIA REALIZADO PELO APELANTE PHILIPPE ROWLDAN – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO VASTO E HARMÔNICO, CONTANDO, INCLUSIVE COM A PRÓPRIA CONFISSÃO DO APELANTE. (4) IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO APENAMENTO ENCONTRADO PELO JUÍZO DE PISO – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO APENATÓRIO BEM FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO QUE, INCLUSIVE, FOI FAVORÁVEL AOS RÉUS. PELO ACOLIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADO PELA DEFESA DO APELANTE PHILIPPE ROWLDAN E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DOS APELOS.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 300134377)

Registre-se que, após a prolação da sentença [em 12.12.2024], o Juízo singular extinguiu a punibilidade de GUSTAVO LEAL DA SILVA da associação criminosa pela prescrição da pretensão punitiva, ao considerar que entre o recebimento da denúncia [18.5.2020] e a publicação da sentença [24.9.2024] transcorreu o prazo prescricional de 2 (dois) anos, decorrente da menoridade relativa (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 262277374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quanto ao crime de associação criminosa.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 18.5.2020 (ID 262276792 - fls. 65/67).

O Juízo singular condenou PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO por associação criminosa a 2 (dois) anos de reclusão, cuja sentença foi publicada em 24.9.2024 (ID 262277348).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [18.5.2020] até a publicação da sentença [24.9.2024] transcorreram-se mais de 4 (cinco) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
.” (AP no 0002000-11.2011.8.11.0032 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à associação criminosa imputada nesta ação penal (PJE no 0007434-33.2020.8.11.0042).

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante [PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO] suscita a nulidade do reconhecimento pessoal, por ter sido “
realizado em desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal
”
(ID 284567352).

Essa ilegalidade não foi arguida pela Defesa do apelante, seja na resposta à acusação (ID 262277271), seja em suas alegações finais (Relatório de Mídias - ID 262277346), mas apenas em suas razões recursais (ID 284567352).

Com efeito, a “
alegação de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não se admitindo a chamada ‘nulidade de algibeira’, estrategicamente guardada para momento posterior
” (TJMT, Ap no 1027238-48.2024.8.11.0003 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 14.7.2025).

De toda sorte, verifica-se que não houve, na fase policial, ato de reconhecimento [pessoal ou por fotografia] do apelante
PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO
, mas tão somente do codenunciado GUSTAVO LEAL DA SILVA
(ID 262276791 - fls. 57/58; 59/60, 69/71; ID 262276792 – fls. 14/15, 16/17, 18/19).

Note-se que a vítima
Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus, na audiência de instrução, declarou que os réus chegaram em um veículo [Renault Sandero, cor prata, placas QOF1407] e invadiram o imóvel, sendo que um deles portava arma de fogo. Além disso, reconheceu PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, com “
absoluta certeza
”, como um dos autores do delito, o qual teria entrado “
na casa cerca de três vezes para apressar os outros assaltantes
” (ID 262277348).

Além disso, o próprio apelante
[PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO] confessou
ter participado do roubo junto com GUSTAVO LEAL DA SILVA “
e um terceiro desconhecido
”, ido até a porta da residência para apressar os seus comparsas e conduzido o veículo Sandero (ID 262277346).

O c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema 1258], firmou entendimento sobre o “
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
” (REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – Julgado em 11.6.2025).

Entre as teses, fixou-se a “
observância obrigatória
” das regras do art. 226 do CPP, “
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
”, bem como a possibilidade do “
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”.

No caso, a condenação do apelante está fundamentada em outras provas judicializadas, notadamente a declaração da vítima e confissão do apelante.

Se as “
provas obtidas por fontes independentes são capazes de atestar a autoria criminosa
”, não se identifica a nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP (TJCE, Ap no 0205640-49.2023.8.06.0293 – Relator: Des. Silvia Soares de Sá Nóbrega – 1a Câmara Criminal – 5.6.2024).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 20h40min, em residência particular situada na Rua Garça Branca, n° 22, bairro Jardim Santa Amália, nesta capital, as vitimas José Antônio Timóteo, Rosilda Matos da Silva e Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus, estavam sentados em frente à citada residência conversando com uma vizinha, quando o veículo Sandero, cor prata, placa QOF1407, parou e os denunciados CHARLES JÚNIOR ALMEIDA DA SILVA, GUSTAVO LEAL DA SILVA c PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, na companhia da pessoa conhecida por "BIEL", ainda não identificada, em liame subjetivo e com divisão de tarefas, desceram do veículo e anunciaram o assalto, abordando e rendendo as vitimas mediante violência e grave ameaça fazendo o uso de armas de fogo, ordenando que todos fossem para dentro da residência.

Enquanto os denunciados CHARLES JÚNIOR GUSTAVO LEAL, juntamente com a pessoa de "BIEL", subtraiam diversos objetos das vitimas no inteiro da residência, colocando dentro do veículo da familia, um automóvel Onix/Hatch, cor prata, placa QBE0612, torturavam psicologicamente as vítimas dizendo, a todo o momento, que voltariam e as matariam caso o veículo tivesse rastreador.

O denunciado PHILIPPE ROWLDAN ficou do lado de fora da residência na função de vigiar o local, cuidar a movimentação se notasse algo suspeito que pudesse atrapalhar a empreitada criminosa dos mesmos.

Neste interim, os larápios, valendo-se de violência e grave ameaça, mediante emprego de armas de fogo e restrição da liberdade, subtrairam, para si: [...]

Os denunciados, ao terminarem de colocar as res furtivas no interior do veiculo Onix/Hatch, trancaram as vítimas dentro de um dos banheiros da residência e empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Além disso, os denunciados CHARLES JÚNIOR ALMEIDA DA SILVA, GUSTAVO LEAL DA SILVA e PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, em liame subjetivo e divisão de tarefas, valendo-se de armas de fogo, associaram-se, de forma estável, para o fim específico de cometerem crimes patrimoniais, formando uma associação criminosa perene, consoante se vê nos documentos fls. 59/62 e cópia dos inquéritos policiais no 54/2020 e 134/2020, que serão acostados.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA CHARLES JÚNIOR ALMEIDA DA SILVA, GUSTAVO LEAL DA SILVA e PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade), §2°-A, inciso I (arma de fogo), c/c artigo 70 (3 vitimas) e c/c artigo 61, inciso II, alinea 'h' (vítima idosa), todos do Código Penal e com implicações na Lei no 8.072/1990, e artigo 288, parágrafo único (associação armada), também do Código Penal [...].
”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – ID 262276791 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Pelo que se depreende da análise dos elementos informativos constantes na fase policial, verifica-se no id. 41328958, pg. 29 – pg. 39, o documento de Termo de Apreensão de CD/ROM contendo informações sobre a imagem do veículo Sandero, placa QOF-1407, que foi utilizado pelos réus na prática do crime de roubo narrado nesta denúncia, bem como de outros delitos, nos quais um grupo de pessoas, incluindo os réus Gustavo e Philippe, estaria utilizando para praticar diversos outros crimes de roubo na cidade de Cuiabá/MT, nos bairros Santa Amália, Santa Rosa e Jardim Cuiabá.

Ainda, na fase policial, as vítimas compareceram à delegacia e fizeram o reconhecimento formal dos réus Gustavo e Philippe, como sendo dois dos assaltantes que participaram do roubo narrado na denúncia.

Como se observa, a vítima José Antônio Timóteo da Silva reconheceu o réu Gustavo Leal da Silva, conforme pode ser constatado nos ids. 41328961, pg. 14 (reconhecimento por fotografia), e id. 41328958, pg. 57 (reconhecimento pessoal), sendo este último realizado conforme o regramento previsto no art. 266 do Código de Processo Penal.

A vítima Rosilda Matos da Silva também reconheceu o réu Gustavo, conforme id. 41328961 - Documento de Identificação (2. AP 617348), PG. 16.

A vítima Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus também fez o reconhecimento do réu Gustavo, conforme id. 41328961 - Documento de Identificação (2. AP 617348), PG. 18, e em juízo afirmou ter reconhecido o réu Philippe com certeza absoluta como autor do delito, identificando-o como o motorista do veículo Sandero.

Na fase policial, o réu Gustavo confessou a prática do crime e delatou Charles, Philippe e BIEL, conforme consta em id. 41328961, pg. 12. Em juízo, contudo, confirmou apenas a participação de Philippe.

Durante a audiência de instrução e julgamento, tanto Philippe quanto Gustavo confessaram a prática do crime de roubo narrado na denúncia. [...]

Corroborando as confissões de Gustavo e Philippe, a vítima Geysa Matos, em juízo, declarou que estava na frente da casa de seus pais, acompanhada deles e de duas amigas, Terezinha e Carolina Marcolino, quando três assaltantes armados desceram de um veículo Sandero prata, renderam todos e os obrigaram a entrar na residência.

A Geysa afirmou em juízo que um quarto indivíduo, identificado como Philippe, permaneceu do lado de fora, mas conseguiu identificá-lo, pois ele entrou na casa cerca de três vezes para apressar os outros assaltantes. Geysa também relatou que conseguiu capturar a imagem do veículo utilizado pelos réus e informou à Polícia, sendo que a câmera era da residência da vizinha. Inicialmente, não foi possível visualizar nitidamente o veículo e sua placa. A vítima ainda esclareceu que o mesmo veículo foi usado em outro assalto no bairro. Ela informou que Philippe, motorista do veículo, foi preso junto com Gustavo. Afirmou que os assaltantes estavam armados com um revólver e os obrigaram a entrar na casa, subtraindo diversos bens, como televisores, cinco celulares, joias, um notebook e o veículo Ônix de seu pai, no qual colocaram os itens roubados. Foram subtraídos bens pertencentes ao seu pai, à sua mãe, Caroline e Terezinha.

Geysa também afirmou em juízo que reconheceu Gustavo e Philippe na delegacia, mas não conseguiu reconhecer o terceiro indivíduo, pois ele estava de costas durante o assalto. Assegurou que tinha absoluta certeza de que Gustavo e Philippe participaram do assalto, mencionando que o reconhecimento de Gustavo foi feito através de um vidro, enquanto o de Philippe foi por fotografia. Ela individualizou as condutas, afirmando que Philippe ficou do lado de fora, mas entrou para apressar os outros criminosos. Segundo Geysa, Philippe apareceu três vezes na porta, sendo visto porque ela estava sentada no sofá, de frente para a entrada. Relatou que não viu o momento em que os criminosos saíram de carro, pois todos foram trancados em um cômodo da residência.

Ela ainda esclareceu que Gustavo foi quem tirou seu celular, apontando um revólver para ela, e confirmou que os assaltantes ameaçaram voltar para matá-los se o veículo tivesse rastreador, o que a abalou psicologicamente, especialmente porque estava com seu filho de 10 anos, que ficou aterrorizado, temendo pela própria vida. [...]

O delegado de polícia Rodrigo Azem, em juízo, confirmou sua participação na operação que resultou na prisão de Gustavo e Philippe, que estavam na posse do Sandero utilizado para vários roubos na região. Rodrigo explicou que coordenava uma força-tarefa investigando roubos a residências, com restrição de liberdade, ocorridos nos bairros Jardim Santa Rosa, Santa Amália e Jardim Cuiabá, todos praticados com o uso de um Sandero prata. Destacou que o veículo possuía particularidades, como calotas e uma lanterna traseira específica, o que facilitou sua identificação. As câmeras OCR capturaram o veículo trafegando entre Cuiabá e Várzea Grande, permitindo o monitoramento pela polícia.

O Rodrigo revelou que o rastreamento do GPS de um celular roubado levou à localização do aparelho na casa de Gustavo Leal. As vítimas reconheceram Gustavo e Philippe na delegacia como autores do crime. O Sandero era usado por um grupo identificado como Biel, Philippe, Gustavo e outros. Os réus foram presos em flagrante durante outro roubo, utilizando o mesmo veículo. Rodrigo também mencionou que parte dos objetos roubados foi recuperada, mas não se recordou com quem estavam os itens. Ressaltou que Gustavo foi identificado pelas vítimas, especialmente por sua conduta agressiva e pelo uso de arma de fogo, mantendo-as sob vigilância e restrição de liberdade no banheiro. [...]

As vítimas reconheceram Gustavo e Philippe como participantes ativos do crime. Gustavo foi apontado como o assaltante armado, enquanto Philippe foi identificado como aquele que, além de ser o motorista, participou ativamente do crime ao apressar os demais criminosos na execução do roubo.

Portanto, a coautoria e o concurso de pessoas são evidentes, pois cada participante teve um papel fundamental para o êxito da empreitada criminosa. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, com o fim de ABSOLVER o réu CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, pelo princípio do in dubio pro reo, bem como CONDENAR os réus GUSTAVO LEAL DA SILVA e PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, ambos pelas práticas dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade), § 2o-A, inc. I (uso de arma de fogo), agravante do art. 61, inc. II, alínea "h" (vítima idosa), art. 70 (concurso formal de crimes) e art. 288 (associação criminosa), todos, do Código Penal.

Dosimetria da Pena

Na 1a fase da dosimetria da pena, em relação ao CRIME DE ROUBO praticado pelo réu GUSTAVO LEAL DA SILVA, observa-se que, apesar de ostentar passagens criminais, ele é tecnicamente primário, razão pela qual não será aplicada qualquer exasperação da pena-base em relação aos antecedentes. [...]

Contudo, a culpabilidade do réu deve ser considerada elevada, tendo em vista a premeditação e a clara organização na execução do crime. O delito foi planejado com uma nítida divisão de tarefas, evidenciando um grau elevado de consciência e responsabilidade. Conforme comprovado pelos depoimentos das vítimas, enquanto o corréu Philippe mantinha vigilância do lado de fora, o réu Gustavo foi o responsável por manter as vítimas sob a mira de uma arma de fogo, utilizando grave ameaça para garantir a execução do roubo. Essa atuação conjunta, dolosa e premeditada, caracteriza um crime planejado e altamente organizado, justificando a elevação da pena-base. [...]

Considerando a comprovação de 3 majorantes do crime de roubo, utilizarei duas delas na primeira fase, a restrição da liberdade das vítimas e concurso de pessoas para exasperar a pena-base, nas circunstâncias, e a majorante do emprego de arma na terceira fase da dosimetria da pena. [...]

Diante de tais considerações, passo a analisar a circunstância em para aplicar a pena basilar.

As circunstâncias em que o crime ocorreu são gravíssimas, uma vez que foi praticado por, no mínimo, três criminosos, com restrição da liberdade das vítimas, que foram trancadas em cômodos da residência, conforme relatado pela vítima Geysa, que compareceu em juízo e confirmou esse fato. As vítimas afirmaram que os réus agiram com extrema violência, ameaçando constantemente matar todos, inclusive aterrorizando sobre a possibilidade de retornarem à residência para matá-los caso o veículo roubado fosse rastreado. No local, havia uma criança de 10 anos de idade, conforme mencionado pela vítima Geysa, que era seu filho. A presença de uma criança e dois idosos, de 67 e 68 anos de idade, agrava ainda mais a situação, demonstrando o total desprezo dos réus pela vulnerabilidade das vítimas. Justifico, entretanto, que a circunstância de o crime ter sido praticado contra idosos será valorada na 2a fase da dosimetria da pena.

As consequências do crime extrapolam o simples dano patrimonial, pois as vítimas sofreram um grande abalo emocional devido à violência psicológica imposta, especialmente pela restrição de liberdade e pela constante ameaça à sua integridade física. Ademais, os bens subtraídos não foram integralmente restituídos, o que intensifica os prejuízos causados pelo delito. [...]

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a elevada culpabilidade, as circunstâncias agravantes e as graves consequências do crime, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, considero a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", referente ao crime praticado contra dois idosos. No entanto, entendo que a circunstância atenuante da menoridade de 21 anos, aliada à confissão espontânea, deverá preponderar. Diante disso, reduzo a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3a fase da dosimetria da pena, em relação às causas de aumento e diminuição, incide o aumento previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, referente ao uso de arma de fogo durante o crime. Em razão disso, aumento a pena em 2/3, resultando na pena final de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Concurso Formal.

Considerando que o crime foi praticado contra 3 (três) vítimas, conforme comprovado nos autos, aplico o concurso formal de crimes, o que justifica o aumento da pena em 1/6, nos termos do art. 70 do Código Penal, fixando a pena final em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. [...]

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa. [...]

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fundamento no artigo art. 33, § 2o e 3o, “a”, do Código Penal. [...]

Cálculo de pena do réu PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO.

A fim de evitar repetições desnecessárias, utilizarei as mesmas jurisprudências, acórdãos e enunciados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para a dosimetria da pena do réu Philippe, aplicando, no que for cabível, os mesmos fundamentos justificados na dosimetria da pena do réu Gustavo. [...]

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a elevada culpabilidade, as circunstâncias agravantes e as graves consequências do crime, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na 2a fase da dosimetria da pena, considero a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", referente ao crime praticado contra dois idosos. No entanto, entendo que a circunstância da confissão espontânea deverá preponderar. Diante disso, reduzo a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3a fase da dosimetria da pena, em relação às causas de aumento e diminuição, incide o aumento previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, referente ao uso de arma de fogo durante o crime. Em razão disso, aumento a pena em 2/3, resultando na pena final de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Concurso Formal.

Considerando que o crime foi praticado contra 3 (três) vítimas, conforme comprovado nos autos, aplico o concurso formal de crimes, o que justifica o aumento da pena em 1/6, nos termos do art. 70 do Código Penal, fixando a pena final em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Neste sentido: Enunciado no 35 da Turma de Câmaras do TJMT. N.U 1008071-84.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa. [...]

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fundamento no artigo art. 33, § 2o e 3o, “a”, do Código Penal. [...]

Substituição da pena

Incabível a substituição de pena em virtude da pena aplicada superior a quatro anos, crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 262277348)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 262276791 - fls. 32), Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 262276791 - fls. 57/58; 59/60, 69/71), Termos de Reconhecimento de Pessoa (ID 262276792 – fls. 14/15, 16/17, 18/19) e Auto de Avaliação Indireta (ID 262276792 – fls. 27/28), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus, vítima (ID 262276791 – fls. 23/24), Fernando Cesar G. Gonçalves, testemunha (ID 262276791 – fls. 67/68) e GUSTAVO LEAL DA SILVA, apelante (ID 262276792 – fls. 11/13)

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Antônio Timoteo da Silva, vítima (ID 262277346), Rosilda Matos da Silva, vítima (ID 262277346), Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus, vítima (ID 262277346), Rodrigo Azem Buchdid, Delegado de Polícia (ID 262277346), Marcelo Grossi Meira, investigador de Polícia (ID 262277346) e os interrogatórios de GUSTAVO LEAL DA SILVA, apelante (ID 262277346) e PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, apelante (ID 262277346).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, no dia 9.1.2020, por volta das 20h40min, José Antônio Timóteo, Rosilda Matos da Silva e Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus estavam em frente à sua residência [localizada à Rua Garça Branca, n° 22, bairro Jardim Santa Amália, no município de Cuiabá/MT], quando os apelantes [PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO e GUSTAVO LEAL DA SILVA], acompanhados de uma terceira pessoa não identificada nestes autos, chegaram no local em um veículo Sandero [cor prata, placas QOF1407]. Eles anunciaram o assalto e subtraíram, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo,

1 (um) automóvel Chevrolet Onix/Hatch, cor prata, placa QBE0612, 1 (um) televisor Samsung LED 48 polegadas; 1 (um) televisor Samsung LED 42 polegadas, 3 (três) perfumes,

R$ 100,00 (cem reais) em espécie e 1 (um) aparelho celular Samsung J5, de José António Timóteo da Silva; RS 1.000,00 (um mil reais) em espécie, de propriedade de Rosilda Matos da Silva; bem como 1 (uma) caixa de som, marca JBL, cor verde, 1 (um) notebook marca Samsung, 1 (um) aparelho celular Motorola G6, 1 (um) aparelho celular Iphone 8, 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J7, anéis, corrente e pulseiras em ouro e diversas bijuterias; pertencentes à Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus (ID 262276791 – fls. 1/4).

Perante a autoridade judicial, Rodrigo Azem Buchdid [Delegado de Polícia] declarou que coordenava uma força-tarefa responsável por investigar crimes de roubos em residências, ocorridos nos bairros Jardim Santa Rosa, Santa Amália e Jardim Cuiabá, os quais envolviam o uso de um veículo Sandero de cor prata; o referido automóvel possuía características específicas, como calotas e uma lanterna traseira diferenciada, o que facilitou sua identificação; câmeras com sistema OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) captaram o veículo transitando entre Cuiabá e Várzea Grande; o rastreamento do GPS de um celular roubado levou à localização do aparelho na residência de GUSTAVO LEAL DA SILVA; o Sandero era utilizado por um grupo criminoso composto pelo apelantes [PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO

e GUSTAVO LEAL DA SILVA] e outras pessoas não identificadas nestes autos; os réus foram presos em flagrante enquanto cometiam outro roubo, utilizando o mesmo veículo; parte dos objetos subtraídos foi recuperada; o roubo ocorreu mediante restrição de liberdade das vítimas, que foram trancada no banheiro durante a ação criminosa (ID 262277346)

Em Juízo, Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus [vítima], relatou que estava em casa com seus pais quando os réus chegaram em um veículo [Renault Sandero, cor prata, placas QOF1407] e invadiram o imóvel; um deles portava arma de fogo; reconheceu PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO com “
absoluta certeza
” como autor do delito, identificando-o como o motorista do automóvel utilizado na subtração, o qual teria entrado na residência por três vezes para apressar os outros assaltantes, conduta que a permitiu identificá-lo; após a subtração, foram trancados no banheiro da residência (ID 262277346).

Na audiência de instrução e julgamento, GUSTAVO LEAL DA SILVA [apelante] confirmou ter praticado dois roubos na companhia de PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, com utilização do Sandero, tendo sido “
presos dentro do veículo após o segundo roubo
” (ID 262277348).

Atente-se que PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO, na fase judicial, confessou ter participado do roubo junto com GUSTAVO LEAL DA SILVA “
e um terceiro desconhecido
”; relatou que foi responsável por dirigir o veículo Sandero e que foi até a porta da residência para apressar os seus comparsas (ID 262277346). Em outras palavras, “
o réu Philippe corroborou a versão da vítima Geysa, admitindo que foi até a porta da residência para apressar os demais
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 262277348).

Na essência, os elementos probatórios [relato da vítima, declaração do Delegado de Polícia e confissões dos apelantes] mostram-se suficientes para embasar a condenação pelo roubo, mesmo porque nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui “
relevância probatória diferenciada
”, desde que amparada por outras provas produzidas durante a instrução processual (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
As declarações da vítima, aliada as confissões extrajudiciais e judiciais dos envolvidos e os relatos policiais [...], demonstram o envolvimento de todos os apelantes na empreitada delitiva, razão pela qual se torna impossível a absolvição almejada.
” (AP no 0013460-57.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 25.7.2023).

Logo, a responsabilização penal do apelante PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO pelo roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo] em concurso formal [três vítimas] deve ser preservada.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [premeditação], circunstâncias [concurso de pessoas e restrição de liberdade] e consequências do crime [abalo emocional das vítimas].

Com efeito, a premeditação constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), visto que o “
planejamento das ações demonstra o maior desvalor dessa circunstância
” (STJ, AgRg no REsp no 2.097.042/SP – Relator: Mini. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 15.4.2024).

Além disso, a incidência de três causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de duas delas [concurso de pessoas e restrição de liberdade], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

Sobre as consequências do crime, consta dos autos que a vítima Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus afirmou que “
os assaltantes ameaçaram voltar para matá-los se o veículo tivesse rastreador, o que a abalou psicologicamente, especialmente porque estava com seu filho de 10 anos, que ficou aterrorizado, temendo pela própria vida
” (ID 262277348).

A “
atribuição de maior rigor penal à vetorial consequências do crimes
” se afigura “
acompanhada de elementos concretos que permitem concluir pela efetiva formação de traumas emocionais indeléveis, capazes de acarretar abalo no cotidiano e no estado psicológico da vítima
” (STJ, AgRg no REsp no 1814988/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 19.12.2019).

Noutro giro, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, REsp n. 2.089.041/PA - Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma, 25.2.2025; HC no 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 17.12.2019).

Assim sendo, redimensiona-base a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante do crime cometido contra vítima idosa (CP, art. 61, II, “h”).

Consta dos autos que as vítimas José Antônio Timóteo e Rosilda Matos da Silva tinham, respectivamente, 67 (sessenta e sete) e 68 (sessenta e oito) anos de idade à época dos fatos (ID 262277348).

Frise-se que a “
agravante do art. 61, II, h, do Código Penal é de natureza objetiva e independe do conhecimento do agente sobre a idade da vítima, sendo a vulnerabilidade do idoso presumida
” (STJ, AgRg no AREsp 2699089/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 11.2.2025).

Por efeito, conserva-se a agravante do crime cometido contra idoso (CP, art. 61, II, ‘h’).

Sob outra ótica, se a confissão espontânea “
foi devidamente reconhecida e considerada na sentença
”, deve ser compensada com a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal (TJMT, Ap no 1003085-62.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 8.7.2025).

Consequentemente, transforma-se a pena-base [6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I), sobretudo porque sua utilização foi descrita pela vítima [Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus], tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução (ID 262276791 – fls. 23/24; ID 262277346).

A “
incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS - Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 23.8.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
[...] é prescindível a apreensão do artefato bélico e perícia deste para a configuração da majorante, mostrando-se insuficiente a simples alegação de que se tratava de simulacro, inexistindo prova nos autos nesse sentido, ônus que competia à defesa (CPP, art. 156) [...].
” (AP no 0046741-28.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 16.4.2024)

Portanto, impõe-se preservar a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I).

Em relação ao concurso formal, foram subtraídos diversos bens, pertencentes à três vítimas [José Antônio Timóteo, Rosilda Matos da Silva e Geysa Matos Silva Aguiar de Jesus], no mesmo contexto fático [dia 9.1.2020, por volta das 20h40min, na residência localizada à Rua Garça Branca, n° 22, bairro Jardim Santa Amália, no município de Cuiabá/MT].

Com efeito, “
havendo a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático
”, deve ser aplicado “
o disposto no artigo 70, do Código Penal
” (TJMT, AP no 1014311-82.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 3.9.2024).

Diante do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [três vítimas], mantém-se o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença, por ser mais favorável do que a fração de 1/5 (um quinto), cabível em casos relativos à prática de três crimes.

Aplicável o Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.
”

Sopesados ambos os aumentos de pena [emprego de arma de fogo e concurso formal], totalizam-se as penas definitivas de PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO pelo roubo majorado em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Quanto ao regime prisional,
a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ,
in verbis
: “
A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 1o.12.2022).

Outrossim, “
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso, pois a pena é superior a quatro anos e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, descumprindo os requisitos necessários previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal
” (STJ, HC no 405470/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 21.9.2017).

Do apelante GUSTAVO LEAL DA SILVA:

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [premeditação], circunstâncias [concurso de pessoas e restrição de liberdade] e consequências do crime [abalo emocional das vítimas].

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria de PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA (TJMT, Enunciados Criminais 32 e 49; STJ, AgRg no REsp no 2.097.042/SP – Relator: Mini. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 15.4.2024; STJ, AgRg no REsp no 1814988/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 19.12.2019); STJ - REsp no 2.089.041/PA – Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 25.2.2025; HC no 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 17.12.2019) para manter a depreciação da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, redimensionando a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante do cometimento de crime contra vítima idosa (CP, art. 61, II, “h”) e as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Nesse quadro, impõe-se compensar a confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, remanescendo a menoridade relativa, a ser valorada na fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o seguinte julgado do c. STJ:

“
[...] No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, h, do CP.Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6. [...]
.” (HC no 525.851/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 24.9.2019).

Sendo assim, readéqua-se a pena intermediária a 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso formal, de acordo com os argumentos empregados na dosimetria de PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO (STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS - Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 23.8.2022; TJMT, AP no 0046741-28.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 16.4.2024; TJMT, AP no 1014311-82.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 3.9.2024 TJMT, Enunciado Criminal 35).

Por conseguinte, totalizam-se as penas definitivas de GUSTAVO LEAL DA SILVA em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, “
considerando as circunstâncias judiciais negativas valoradas e a pena total que excede oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp no 2057402/PR – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado do TJRS] – Quinta Turma – 24.6.2025).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
para
:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto à associação criminosa;

2)
PROVER PARCIALMENTE
o apelo de PHILIPPE ROWLDAN DA SILVA BRITO para readequar as penas a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PROVER
o recurso de GUSTAVO LEAL DA SILVA para readequar as penas a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025